Tribunal: TJES
Processo: 5004304-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004304-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NILDA TIENGO DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’. 4) Incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(id 7921780), no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão proferida na origem (id 39935043
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais
proposta por
NILDA TIENGO DA SILVA
, deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para determinar que a Instituição Financeira suspenda as cobranças realizadas no benefício do INSS da parte autora quanto aos encargos referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368); bem como se abstenha de realizar a inscrição do nome respectivo em Órgãos de Proteção ao Crédito.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente:
(i)
a

necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para suspender os descontos, na medida em que o banco não teria poderes para evitar os descontos; e
(ii)
o direito de inclusão do nome dos inadimplentes em Órgãos de Proteção ao Crédito.

Decisão lançada no id 7986031, indeferindo o pedido de efeito suspensivo
.

Contrarrazões apresentadas no id 8228993, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

A discussão de fundo, na origem, se circunscreve à alegação de fraude na contratação de empréstimos bancários.

Considero que “[...] estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência [vindicada na origem] de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023).
Nesse sentido, inclusive, tem e posicionado a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito,
é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 011199002780, Rel
atora:
Desª. Ja
nete Vargas Simões
, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos, é o posicionamento externado por
esta Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 013199000822, Rel
ator:
Des. R
aimundo Siqueira Ribeiro
, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

A meu sentir, “[...] evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que [a autora] possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário
[...]”
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2622441-83.2022.8.13.0000; Relator: Des. José Flávio de Almeida; Décima Segunda Câmara Cível; J 20/04/2023; DJEMG 26/04/2023).

Fortalecido o “fumus boni iuris”, entendo que o “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. A meu ver, “[...] os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’ [...]”
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5618185-57.2022.8.09.0000; Relator: Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Sétima Câmara Cível; J 16/12/2022; DJEGO 10/01/2023).

Ademais, neste momento processual, entendo, assim como o Julgador Singular, que “[...] a existência de contratação bancária considerada fraudulenta enseja a suspensão da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito”
(TJTO; Agravo de Instrumento n.º 0009183-16.2023.8.27.2700; Relator: Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Segunda Câmara Cível; J 02/08/2023; DJTO 21/08/2023).

Por outro lado, ressalto que “[...] incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio [...]”
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 1134065-72.2023.8.13.0000; Relator: Des. Habib Felippe Jabour; Décima Oitava Câmara Cível; J 20/06/2023; DJEMG 20/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELA PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA. Insurgência da casa bancária. Pretensão de revogação da tutela. Argumento de que o contrato de cartão de crédito foi firmado com anuência expressa da acionante. Todavia, probabilidade do direito demonstrada na exordial pelo não reconhecimento da contratação. Impossibilidade de produção de prova negativa. Ademais, constatação do perigo de dano através do montante descontado em benefício previdenciário. Inconformismo rejeitado.
Expedição de ofício ao órgão pagador.
Desnecessidade
. Responsabilidade da casa bancária pelo cumprimento da ordem judicial que diz respeito à suspensão dos descontos e, não, ao cancelamento
[...] (TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5001855-80.2023.8.24.0000; Relator: Des. Robson Luz Varella; Segunda Câmara de Direito Comercial; J 28/03/2023).

[...]
Pleito de expedição de ofício ao órgão pagador.
Rejeição
. Providência que cabe à parte recorrente, responsável pela inclusão reputada indevida
[...] (TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5009905-32.2022.8.24.0000; Relator: Des. Osmar Nunes Júnior; Sétima Câmara de Direito Civil; J 21/07/2022).

A meu sentir, registro que “[...] cabe à ré [agravante] a adoção de providências para a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário percebido pela parte autora,
pelo que não há que se falar em substituição da multa cominatória pela expedição de ofício ao INSS
[...]” (TJMS; Apelação n.º 0801848-22.2019.8.12.0031; Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan; Primeira Câmara Cível; DJMS 19/04/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida,
referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368)
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/07/2024 às 16:51:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52056216072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.